Tribunal: STF
Processo: RE 1563376
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DO ENTORPECENTE. DESNECESSIDADE. CONFIGURAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADA NOS AUTOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO PROVIDO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais com arrimo na alínea a do permissivo Constitucional, contra acordão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que assentou, in verbis:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisões que absolveram os agravados da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, com fundamento na ausência de materialidade. 



    2. A acusação alega que é possível a condenação pelos crimes da Lei n. 11.343/06 sem a apreensão da droga, desde que a materialidade seja comprovada por outros elementos de prova. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreensão de drogas impede a condenação por tráfico de entorpecentes, mesmo diante de outras provas, como a interceptação telefônica. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, é imprescindível a apreensão de entorpecentes. 



    5. A ausência de apreensão de drogas e, consequentemente, de laudo toxicológico, impede a comprovação da materialidade delitiva, sendo este meio de prova indispensável. 



    6. A interceptação telefônica e outros elementos probatórios não são suficientes para suprir a falta de apreensão de drogas e comprovar a materialidade do delito. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. Para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, é imprescindível a apreensão de entorpecentes. 2. A ausência de apreensão de drogas impede a condenação por tráfico, mesmo diante de outras provas".



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, LIV e LVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Argumenta no sentido de que “a decisão recorrida, ao afastar a condenação penal unicamente pela ausência da apreensão da substância entorpecente, ainda que presente robusto conjunto probatório lícito e idôneo, violou diretamente os princípios constitucionais que norteiam o processo penal, notadamente o artigo 5º, incisos LIV e LVI e art. 93, IX, da CF/88, Constituição Federal –, porquanto a decisão confere à apreensão da droga um caráter de prova absoluta e insubstituível, em verdadeira tarifação de provas, esvaziando o valor de outras provas igualmente lícitas e aptas à formação da convicção do julgador”. 



    Destaca que “não se pode olvidar que o sistema processual brasileiro que não adota o sistema de prova tarifada, podendo o julgador, dentro do sistema do livre convencimento motivado ou persuasão racional estabelecido no art. 93, IX, da CF/88, considerar todas as provas lícitas produzidas nos autos, valorando-a de acordo com os mais diversos critérios de aferição, dentre eles credibilidade, confiabilidade, verossimilhança e coerência”.



    Aponta que “a decisão impugnada consagra uma visão reducionista da materialidade do delito de tráfico de drogas, ao considerá-la exclusivamente pela existência física da droga (laudo pericial/química), ignorando que a teoria do conjunto probatório e o livre convencimento motivado do juiz, que permitem o reconhecimento da materialidade e autoria quando os demais elementos probatórios convergem inequivocamente nesse sentido”.



    Requer seja dado provimento ao presente recurso, “de modo a restabelecer a condenação dos recorridos pelo delito de tráfico de drogas, porquanto a ausência de apreensão de entorpecentes não resulta, necessariamente, na absolvição dos réus, visto que há outros elementos de prova suficientes para comprovar a mercancia ilícita, conforme amplamente fundamentado nas decisões condenatórias prolatadas pelas instâncias ordinárias”. 



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo.



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso merece prosperar. 



    In casu, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que não restou configurada a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas à consideração de que a ausência de apreensão de entorpecentes impede seja reconhecida a traficância. 



    Para a Corte Superior, “é imprescindível a apreensão de droga, ainda que mencionadas outras provas, para caracterização do delito de tráfico de drogas”. 



    Esta não tem sido, porém, a compreensão deste Supremo Tribunal Federal na matéria, como se extrai dos seguintes precedentes, que tratam exatamente da mesma quaestio iuris apresentada nos presentes autos:



    “Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSAO GERAL DA MATÉRIA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DOS ENTORPECENTES. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cumprida a obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral da matéria discutida nos autos. O tema controvertido (a) é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide. 2. A ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta ou à absolvição do réu se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem a mercancia ilícita. Precedentes. 3. Agravo Interno a que se nega provimento”. (ARE 1.476.455-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 24/04/2024) 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Grupo estruturado para o exercício do tráfico de drogas. A ausência de apreensão da droga não é causa de absolvição por ausência de materialidade. Precedentes. 3. A materialidade do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas pode ser atestada por outros elementos de prova. 4. Agravo improvido”. (HC 234.725-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 25/01/2024)



    “Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitiva reconhecidas pelas instâncias ordinárias. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual denegada a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF. 2. A parte agravante sustenta a insuficiência de elementos para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, defendendo inexistir materialidade pela ausência de apreensão de entorpecente. Requer, por conseguinte, a absolvição. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em determinar se os elementos dos autos permitem a revaloração jurídica para afastar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. III. Razões de decidir 4. A ausência de apreensão de entorpecente não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade do crime de tráfico de drogas, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios, como no caso em exame. 5. As instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, à vista dos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. Nesse contexto, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada nas instâncias ordinárias, a fim de assentar a insuficiência de elementos aptos a justificar a condenação, sem o profundo reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. Precedentes. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 256.112-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 01/09/2025)



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. COMPROVAÇÃO PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167). Precedentes. 2. A via estreita do habeas corpus não permite refutar o robusto conjunto probatório, colhido sob o crivo do contraditório, que atesta a existência da infração penal. 3. Ordem denegada”. (HC 130265, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 13/06/2016) 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido que a falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal, notadamente por laudo preliminar. Precedentes. 2. Quanto à alegação de que não restou comprovada a existência de associação criminosa, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 176827-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18/06/2020)



    Importa destacar, ainda, nas palavras do saudoso Ministro Menezes Direito, que “Vige em nosso sistema o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual compete ao Juiz da causa valorar com ampla liberdade os elementos de prova constantes dos autos, desde que o faça motivadamente, com o que se permite a aferição dos parâmetros de legalidade e de razoabilidade adotados nessa operação intelectual. Não vigora mais entre nós o sistema das provas tarifadas, segundo o qual o legislador estabelecia previamente o valor, a força probante de cada meio de prova” (RHC 91.691, Primeira Turma, DJ de 25/04/2008).



    Consectariamente, forçoso é concluir que o acórdão recorrido revela-se manifestamente contrário à compreensão desta Suprema Corte na matéria.



    Ex positis, DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para anular o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assentar a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes nos autos n. 1.0000.23.035558-8/001 e restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    Publique-se. Comunique-se. 



    Brasília, 1º de outubro de 2025    



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente